Tribunal: TJDFT
Processo: 0755770-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de contrato de empréstimo consignado que a agravante afirma ter sido celebrado mediante fraude bancária.
2. A agravante sustenta que foi vítima de golpe eletrônico praticado por terceiros que, passando-se por sua advogada e por suposto secretário, obtiveram acesso à sua conta bancária, realizando transferências via PIX e contratando empréstimo consignado sem autorização. Requer, em sede recursal, a suspensão imediata dos descontos mensais do contrato impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo alegadamente contratado mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. Os documentos apresentados, embora relevantes, não permitem concluir, em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito alegado, sendo necessária a produção de provas complementares para esclarecer a dinâmica dos fatos e a eventual responsabilidade da instituição financeira. 6. A controvérsia envolve a apuração da regularidade das operações bancárias e da forma de contratação do empréstimo, circunstâncias que demandam dilação probatória e contraditório pleno. 7. Também não se verifica perigo de dano contemporâneo, pois a própria agravante informou ter quitado antecipadamente trinta e três parcelas do contrato, o que evidencia ausência de situação de urgência que justifique a concessão da medida em grau recursal. 8. A antecipação da tutela, nesse contexto, implicaria indevida mitigação do rigor inerente às medidas de caráter excepcional, sem formação adequada do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Alegações de fraude bancária em contratação de empréstimo consignado, desacompanhadas de prova suficiente em cognição sumária, demandam dilação probatória, sendo incabível a suspensão dos descontos em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0716598-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24.09.2025, DJe 20.10.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0744275-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 06.03.2024.